Tribunal: TJDFT
Processo: 0001385-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO.TEMA No 810 EDITADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.492.221/PR, Resp 1.495.144/RS e Resp 1.495.146/MG – Tema 905), foi fixado o entendimento de que o art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
3. Nesse mesmo sentido, também foi o posicionamento da Suprema Corte no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), segundo o qual o direito fundamental de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pois a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com a remuneração oficial das contas de poupança, não pode ser vista como medida adequada para definir a variação de preços da economia.
4. O art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
5. Na situação em exame, no entanto, caso procedida a retratação, com a fixação da correção monetária somente pelo IPCA-E, ficaria caracterizada indevida reformatio in pejus em desfavor do Distrito Federal, única parte que interpôs recurso especial e extraordinário contra o acórdão proferido no recurso de apelação.
6. Reexame afastado. Mantido o conhecimento e o provimento do recurso.